Tribunal: TJBA
Processo: 0000049-25.2005.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000049-25.2005.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: NILTON DA ROCHA CARDOSO e JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III E IV, CP). NULIDADE POR VÍCIO NA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO PROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa dos réus NILTON DA ROCHA CARDOSO e JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA condenados pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ocorrido no interior de uma cela de delegacia. A defesa pleiteia: (a) a nulidade do julgamento por vício na citação por edital de um dos réus; (b) a anulação da decisão por ser manifestamente contrária à prova dos autos; (c) o direito de recorrer em liberdade; e (d) a revisão da dosimetria da pena para reduzir a sanção aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: As questões em discussão consistem em saber se: (i) a citação por edital, realizada após tentativas de localização do réu, gerou nulidade processual; (ii) a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório; (iii) a dosimetria da pena incorreu em bis in idem ou erro na valoração das circunstâncias judiciais e agravantes; e (iv) é cabível a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR: A alegação de nulidade da citação por edital deve ser rejeitada, pois o ato foi precedido de tentativas de localização do réu e a defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto, requisito indispensável para a declaração de nulidade no processo penal, conforme o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). A decisão do Conselho de Sentença é soberana e somente pode ser anulada se for arbitrária e totalmente dissociada das provas. No caso, o veredicto condenatório baseou-se em elementos probatórios válidos, como depoimentos testemunhais e laudos periciais, que sustentam a versão acolhida pelos jurados, não havendo, portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A dosimetria da pena foi mantida, pois não se configurou bis in idem. A utilização de uma das qualificadoras para tipificar o crime e da outra como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria é prática admitida pela jurisprudência. As circunstâncias judiciais foram valoradas com base em fundamentos distintos e autônomos. O pleito para recorrer em liberdade é improcedente. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1068 de Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC), firmou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta, sendo a norma do art. 492, I, "e", do CPP, de natureza processual e, portanto, de aplicação imediata aos processos em curso. IV. DISPOSITIVO E TESE: RECURSO CONHECIDO E, REJEITADAS AS PRELIMINARES, JULGADO NÃO PROVIDO. Tese: "1. A decretação de nulidade processual, inclusive por vício na citação por edital, exige a demonstração de prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. 2. A decisão do Conselho de Sentença só pode ser cassada por ser manifestamente contrária à prova dos autos quando for arbitrária e desprovida de qualquer suporte probatório, não sendo cabível a anulação quando os jurados optam por uma das versões fáticas plausíveis. 3. Havendo duas ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, é lícito que uma seja utilizada para qualificar o tipo penal e as demais sejam empregadas como circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria da pena. 4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta, independentemente do montante, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1068." A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000049-25.2005.8.05.0172, provenientes da Comarca de Mucuri/BA, figurando como Apelante(s) NILTON DA ROCHA CARDOSO e JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim decidem pelas razões a seguir expostas.